Tribunal: TJDFT
Processo: 0709093-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709093-24.2021.8.07.0006 RECORRENTE: RONALDO FARIAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO. ARTIGO 226, INCISO II, DO CPP. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. PENA-BASE REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do réu pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial, pela palavra das vítimas, que contam com especial relevância. 2. O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade quando corroborado por outros elementos de prova distintos, a demonstrar que a condenação não se amparou, unicamente, no aludido reconhecimento. 2.1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de suspeito, na delegacia, é uma prova inicial, e, mesmo havendo a confirmação desse reconhecimento em juízo, não pode servir como prova única da autoria do crime. 2.2. Demonstrado nos autos que a autoria delitiva não se fundamentou, apenas, no reconhecimento do réu, mas, também, em provas distintas e independentes, constantes dos autos, não há nulidade a ser reconhecida. 3. Demonstrado nos autos que as circunstâncias dos crimes não extrapolaram a normalidade típica, afasta-se a sua valoração negativa, com a redução proporcional da pena-base, em benefício do réu. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 381, inciso III, e 619, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP, asseverando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam elementos probatórios suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto baseado em reconhecimento fotográfico e exame papiloscópico inaptos, bem como em testemunhos contraditórios das vítimas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 381, inciso III, e 619, ambos do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Inexiste ofensa aos arts. 381 e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento” (AgRg no REsp n. 1.977.113/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 10/5/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Com efeito, , convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 226 do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório." 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 3. No caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, considerando que a vítima reconheceu o réu em matéria jornalística vinculada no telenoticiário no dia seguinte aos fatos sob apuração, pois o ora paciente foi preso em flagrante pela prática de latrocínio na mesma região, tendo comparecido à delegacia para informar que ele seria o autor do delito. Deveras, o reconhecimento fotográfico foi realizado apenas como forma de confirmar as declarações por ele prestadas, não se tratando da mesma hipótese rechaçada veementemente pela novel jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.859/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025